Tribunal: TJSP
Processo: 2111688-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Decisão que determinou a realização de audiência prévia para o comparecimento pessoal das partes - Inconformismo - Cabimento - Isolamento social advindo da pandemia do Covid- 19 - Retorno do trabalho presencial nas unidades do Poder Judiciário Paulista que será de forma gradual -Prioridade de audiência por vídeo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Decisão que determinou a realização de audiência prévia para o comparecimento pessoal das partes - Inconformismo - Cabimento - Isolamento social advindo da pandemia do Covid- 19 - Retorno do trabalho presencial nas unidades do Poder Judiciário Paulista que será de forma gradual -Prioridade de audiência por vídeo conferência, nos termos do Provimento no 2564/2020 do CSM - Desnecessidade do comparecimento pessoal das partes neste momento - Prosseguimento da ação em atenção aos princípio da celeridade processual, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4o do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111688-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RALF
HENRIQUE FRINZI TOENJES, é agravado DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111688-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8191
2
Agravo de Instrumento no 2111688-35.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Ralf Henrique Frinzi Toenjes
Agravada/Autora: Decolar.com.Ltda
Comarca: São Paulo - 33a Vara Cível de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Douglas Iecco Ravacci
Voto no 8191
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos
morais e materiais - Decisão que determinou a realização de
audiência prévia para o comparecimento pessoal das partes -
Inconformismo - Cabimento - Isolamento social advindo da
pandemia do Covid- 19 - Retorno do trabalho presencial nas
unidades do Poder Judiciário Paulista que será de forma gradual -
Prioridade de audiência por vídeo conferência, nos termos do
Provimento no 2564/2020 do CSM - Desnecessidade do
comparecimento
pessoal
das
partes
neste
momento
-
Prosseguimento da ação em atenção aos princípio da celeridade
processual, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal e no artigo 4o do Código de Processo Civil - Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 21/23, que, em ação de indenização por
danos morais e materiais, determinou a realização de audiência prévia para o
comparecimento pessoal das partes:
“Vistos.
1) Considerando-se o grande número de ações que tramitam
neste Foro Central com pedidos de indenização por danos morais
decorrentes de atraso de vôo (em absoluta desproporção em relação a
outros tipos de ação), assim como que tem sido constatadas, no dia a dia
forense, a existência de demandas dessa espécie propostas por
passageiros que fizeram a cessão desse direito a reparação para
terceiros, mediante pagamento prévio- o que implica, na verdade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111688-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8191
3
renúncia do cedente ao direito de perseguir tal pretensão em juízo, sem
que seja possível a efetivação dos efeitos da cessão em favor do
cessionário, eis que o direito à indenização ao dano moral é
personalíssimo e, portanto, de impossível transferência-, necessária se
faz a designação de audiência prévia para comparecimento pessoal dos
autores, que então poderão esclarecer a cessão ou não desse direito, sob
pena de cometimento de crimes de fraude processual previsto no art. 347
do Código Penal.
Ao mesmo tempo, considerando a natureza dessas ações,
verifico a possibilidade de acordo, justificando a possibilidade de
audiência para tentativa de conciliação para fins de economia
processual e melhor atendimento ao interesse das partes.
2) Designada a data, intimem-se as partes, observando-se
expressamente que o não comparecimento injustificado de qualquer das
partes ao ato poderá implicar nas sanções do art. 334, § 8o, do Código
de Processo Civil, assim como que o não comparecimento pessoal dos
autores implicará na presunção de desistência tácita da demanda, como
consequente extinção da ação sem resolução do mérito, sem prejuízo de
que, em caso de prosseguimento, caso seja constatada evidência de que o
direito aqui pleiteado já foi objeto de cessão onerosa pela parte autora,
serão tomadas providências no sentido de encaminhamento de cópias
para o Ministério Público e Polícia Civil para fins de investigação e
persecução criminal.
3) Sem prejuízo, cite-se e intime-se a parte ré para contestar
o feito no prazo de 15(quinze) dias úteis.
4) A ausência de contestação implicará revelia e presunção
de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais
dos artigos 4o e 6o do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista
no artigo 340 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111688-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8191
4
Int.”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que não
se opõe ao comparecimento pessoal, mas, diante do isolamento social
advindo da pandemia do Covid-19, não é necessário retardar a prestação
jurisdicional. Postula o cancelamento da audiência e o prosseguimento da
ação. Subsidiariamente requer seja realizada audiência por videoconferência.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Processado o recurso no efeito devolutivo, deixou-se
de determinar a intimação da parte para apresentação de contraminuta, pois
não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Consigne-se que, inicialmente, que a matéria não se
enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo
Civil. Contudo, aplica-se ao presente caso o entendimento esposado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT e no REsp
1.704.520/MT, fixado por sua Corte Especial, segundo o qual o rol do
mencionado artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admitindo a
interposição de agravo de instrumento, vez que verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
No mérito, o recurso merece provimento.
Em decorrência do isolamento social advindo da
pandemia do Covid-19 e do retorno gradual do trabalho presencial no âmbito
do Poder Judiciário Estadual, mostra-se, no presente momento, razoável o
cancelamento da audiência de forma presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111688-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8191
5
O próprio Provimento no 2564/2020 prioriza a
audiência por videoconferência, vez que a designação de audiência
presencial é reservada aos casos urgentes, hipótese não verificada nos autos:
Art. 26. Deverão ser realizadas audiências por videoconferência, em
qualquer matéria, especialmente nos processos que envolvam réus
presos e adolescentes em conflito com a lei em situação de internação,
observada, em todos os casos, a possibilidade de intimação e de
participação das partes e testemunhas no ato, por meio do link de acesso
ao sistema Microsoft Teams, bem como à gravação junto ao aplicativo
Microsoft OneDrive, a ser disponibilizado pelo juízo, na forma dos
Comunicados CG no 284/2020, 317/2020 e 323/2020.
§ 1o. Excepcionalmente declarada, por decisão judicial, a inviabilidade
de realização do ato de forma integralmente virtual, poderão ser
realizadas presencialmente as audiências envolvendo réus presos;
adolescentes em conflito com a lei em situação de internação; crianças e
adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; e
outras medidas, criminais e não criminais, de caráter urgente.
§ 2o. As audiências presenciais, sempre que possível, deverão ser
realizadas de forma mista, com a presença de algumas pessoas no local
e participação virtual de outras que tenham condições para tanto,
inclusive de réus presos e adolescentes em conflito com a lei em situação
de internação, observado o disposto no §1o deste artigo.
§3o. As audiências presenciais, inclusive mistas, deverão ser realizadas,
preferencialmente, em salas com melhor circulação do ar e, não sendo
possível o distanciamento mínimo entre as pessoas, poderão ser
utilizadas outras salas de audiências simultaneamente, via Microsoft
Teams.
§ 4o. Os atos presenciais observarão também os preceitos da Resolução
CNJ no 322/2020, bem como os seguintes critérios: I - Na designação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111688-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8191
6
deverá ser observada a quantidade mínima necessária de pessoas em
cada audiência ou atendimento e o distanciamento, estimando tempo
aproximado de 30 minutos entre a previsão de encerramento com o
início do ato seguinte, a fim de evitar aglomerações; II Dar-se-á
preferência às audiências que envolvam medidas de urgência;.
Sendo assim, em atenção ao princípio da celeridade
processual, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e
no artigo 4o do Código de Processo Civil, determino o cancelamento da
audiência na forma presencial e o prosseguimento da ação, devendo, se
necessário e a critério do Juízo "a quo", ser designada audiência por
videoconferência. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora